Tribunal: TCU
Processo: 040.503/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde RSS sendo eles caracterizados como dos grupos regulares A(INFECTANTES), B (QUÍMICOS), e E(PERFUROCORTANTES), gerados nos 38 estabelecimentos de saúde na terra indígena, programa de malária, CAF e CASAI Leste/RR no âmbito do DSEI Leste Roraima)

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 13/2023, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima - Dsei - L/RR, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS), caracterizados como dos grupos regulares: "A" (infectantes); "B" (químicos), e "E" (perfurocortantes), gerados nos 38 estabelecimentos de saúde na terra indígena (peça 4, p. 1 e 22). Alega o representante, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) habilitação irregular da empresa vencedora, J V Coletas de Resíduos Ltda.; ii) ausência de vista aos documentos de habilitação cadastrados no Sistema de Cadastramento Federal (Sicaf); e iii) ausência de diligência do pregoeiro, a fim de sanar a dúvida acerca da veracidade de atestados de habilitação técnica apresentados pela licitante vencedora. Considerando que, após a análise da oitiva e diligência determinadas pelo relator do feito à peça 20 dos autos, conclui a unidade instrutiva pela inexistência dos elementos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada pela representante, bem como pela procedência parcial das alegações de irregularidades tratadas nestes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.503/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dsei- L/RR. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Alves Eulalio (58099/OAB-DF), representando Norte Ambiental Tratamento de Residuos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima - Dsei-L/RR sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de eventuais ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. falha na habilitação da licitante vencedora, consubstanciada na obtenção extemporânea da declaração prevista no item 9.11.3 do edital, alternativa ao atestado de vistoria previsto no item 9.11.2 do edital, em ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto na Lei 8.666/1993, art. 3o, caput ; 1.6.1.2. ausência de resposta ao pedido de vista ao processo administrativo de contratação à licitante Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda, em ofensa ao princípio da publicidade, contido na que Constituição Federal de 1988, art. 37, caput ; e na Lei 8.666/1993, art. 3o, caput ; bem como ofensa ao disposto na Lei 12.527/2011, art. 3o, inc. I, e art. 7o, inc. VI; ao Edital PE 13/2023, item 5.3; 1.6.1.3. não realização de diligências para aferição da autenticidade e da veracidade dos atestados de capacidade técnica, apresentados pela licitante J V Coletas de Resíduos Ltda., e expedidos pelas empresas Tapajós, Sest/Senat e Sindfarma, diante dos indícios apresentados pela licitante ora representante, assumindo o risco de contratar empresa incapaz de executar o objeto, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 43, § 3o, c/c o Decreto 10.024/2019, art. 8o, inc. XII, alínea 'h', art. 17, inc. VI, e art. 47; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 6320/2023-TCU-Primeira Câmara e 2036/2022-TCU-Plenário; e 1.6.1.4. exigência de comprovação de experiência mínima de três anos na prestação serviços continuados em objeto semelhante, em que pese o Edital PE 13/2023 previsse a vigência inicial do contrato para um ano, em afronta à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.870/2018, 2/2018, 2.785/2019 e 503/2021, todos do Plenário do Tribunal; 1.6.5. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 32) que fundamentou este Acórdão, Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima - Dsei-L/RR e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.6. determinar o arquivamento do feito.